Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA PARA ENFERMARIA COM SUPORTE ONCOLÓGICO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.

I. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por RITA DE CASIA DOS SANTOS, ora autora/agravante, em face de decisão liminar proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, a qual indeferiu pedido para determinar ao Distrito Federal transferir a parte autora para leito de enfermaria com suporte oncológico do Instituto Hospital de Base do DF (IHBDF) ou de qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, de qualquer hospital da rede particular.

II. Em decisão de ID n° 46526790, esta Turma Recursal deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal providenciar, no prazo de 5 dias, a transferência da agravante para leito de enfermaria com suporte oncológico do Instituto Hospital de Base do DF, conforme relatório médico ID n° 46486904, ou, se necessário, em outro leito na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o fizesse às suas expensas na rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas para custeio do adequado tratamento.

III. A parte autora, por intermédio da Defensoria Pública, requer a desistência do presente recurso de agravo de instrumento, em razão da perda do objeto, uma vez que a agravante foi transferida para leito de enfermaria com suporte oncológico no dia 05/04/2023 (ID n° 46575182).

IV. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o presente recurso.

V. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

VI. Sem custas e honorários.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.